Tribunal: TJBA
Processo: 8025719-56.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025719-56.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: RAIDALVA COSTA DANTAS DE SOUZA

Advogado(s)
:
CAIO ROCHA DOS SANTOS, MARIA FERNANDA OLIVEIRA VITORIA

AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA.
MANUTENÇÃO DA POSSE DO VEÍCULO. NÃO INSERÇÃO DO NOME DA PARTE

AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DAS PARCELAS NO VALOR CONTRATADO. PRECEDENTES DO STJ E DESSA CORTE DE JUSTIÇA.
DECISÃO REFORMADA.

I - A jurisprudência desta Corte no sentido de que,
em casos de revisão contratual, o depósito dos valores deve observar a previsão da avença
,
o que garante a manutenção do postulante na posse do bem e a exclusão ou não inserção do seu nome nos órgãos de negativação creditícia.

II – P
ara assegurar a posse do bem e a não negativação do seu nome junto aos cadastros de proteção ao crédito, o consumidor deve adimplir as parcelas vencidas e vincendas no valor originalmente contratado.

III - Quanto à forma de pagamento das parcelas mensais deve se ater no valor contratado, conquanto haja a necessidade do depósito do valor controverso pelo devedor, em juízo, até solução da controvérsia, como forma de afastar os efeitos da mora, não há olvidar, todavia, dever a parte incontroversa da parcela sob discussão ser paga diretamente ao credor, em atendimento ao quanto disposto no artigo 330, § 3º, do CPC.

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO EM PARTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº

8025719-56.2025.8.05.0000

interposto contra

a decisão proferida pelo Juízo da 17ª Vara das Relações de Consumo da Comarca de Salvador (processo nº 8027480-22.2025.8.05.0001), em que figura como Agravante
RAIDALVA COSTA DANTAS DE SOUZA

e, na qualidade de Agravado,
BANCO VOTORANTIM S.A.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

DES.
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA